Tribunal: TRF3
Processo: 5007368-57.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
209/236)

5007368-57.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. CRITÉRIOS. LEI 9.250/95.

1. Não constam dos autos quaisquer documentos ou informações relativos à incidência da SELIC a partir da 12/2008; quanto aos dispositivos legais, a agravante tão somente mencionou aqueles relativos aos juros incidentes sobre valores a restituir, tratando-se justamente de critério utilizado pela Contadoria, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o qual, em seu item 4.4.1.1, determina a utilização da Taxa SELIC, em relação à repetição de indébitos tributários, a partir de janeiro de 1996, consoante disposto pelo art. 39, §4o, da Lei 9.250/96.

2. Agravo de Instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007368-57.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CLAUDIO RENATO MENDES PADULA

Advogados do(a) AGRAVADO: CHARLES ADRIANO SENS

Inteiro teor:
209/236)

5007368-57.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. CRITÉRIOS. LEI 9.250/95.

1. Não constam dos autos quaisquer documentos ou informações relativos à incidência da SELIC a partir da 12/2008; quanto aos dispositivos legais, a agravante tão somente mencionou aqueles relativos aos juros incidentes sobre valores a restituir, tratando-se justamente de critério utilizado pela Contadoria, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o qual, em seu item 4.4.1.1, determina a utilização da Taxa SELIC, em relação à repetição de indébitos tributários, a partir de janeiro de 1996, consoante disposto pelo art. 39, §4o, da Lei 9.250/96.

2. Agravo de Instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007368-57.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CLAUDIO RENATO MENDES PADULA

Advogados do(a) AGRAVADO: CHARLES ADRIANO SENSI - SP205956-A, ROBERTO MARTINEZ - SP286744-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007368-57.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CLAUDIO RENATO MENDES PADULA

Advogados do(a) AGRAVADO: CHARLES ADRIANO SENSI - PR29204, ROBERTO MARTINEZ - SP286744-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 651544), interposto pela União Federal contra a r. decisão (ID 651558) proferida pelo Juízo a quo às fls. 77/79 e 91 dos autos dos Embargos 0018139-86.2015.4.03.6100 (ID 651555), opostos à Execução contra a Fazenda Pública, processo 0008221-63.2012.4.03.6100 (ID 651551). Informou a agravante que a agravada ajuizou Ação Ordinária pleiteando a restituição de valores recolhidos a maior a título de IRPF nos exercícios de 2001 a 2005 e, acolhido o pedido, veio a ser iniciada a execução, contra a qual a União interpôs os mencionados Embargos, nos quais alegou aplicar o autor a Taxa SELIC a partir de 12/2008; que, obscura a decisão que assinalou não haver correção a ser feita nos cálculos, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso. Alegou se fazer necessária a quantificação do objeto da condenação, ou seja, a aplicação da Taxa SELIC nos moldes previstos pelo art. 62, caput, da Lei 9.430/96 cc. art. 5o, §3o, art. 14, III, e art. 16, todos da Lei 9.250/95, ou seja, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao previsto para a entrega tempestiva da Declaração, sendo o que requer.

Postergada a apreciação do pedido de efeito suspensivo para após a entrega da contraminuta (ID 837935).

Não apresentada contraminuta (ID 1145996).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela pleiteada (ID 76198649).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007368-57.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CLAUDIO RENATO MENDES PADULA

Advogados do(a) AGRAVADO: CHARLES ADRIANO SENSI - PR29204, ROBERTO MARTINEZ - SP286744-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão agravada (ID 651558) foi proferida, no que pertinente, nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia entre as partes refere-se à possibilidade ou não de a União Federal proceder ao ajuste anual do imposto de renda para aferir o quantum devido à exequente, à aplicação da taxa SELIC ao imposto apurado nos ajustes anuais de 2001 a 2005 e à atualização dos honorários advocatícios.

(...)

No que se refere à aplicação da SELIC ao imposto de renda apurado pela contadoria nos exercícios de 2001 a 2005, para realização dos ajustes anuais, entendo que está correto o procedimento. Com efeito, o imposto de renda é um tributo e sua atualização, em referido período, sujeita-se à taxa SELIC. Isonomicamente, o valor a ser devolvido para a exequente, que foi indevidamente recolhido por ela, também será atualizado pela taxa SELIC, como determinou a sentença transitada em julgado. Não há, assim, com relação a isso, correções a serem feitas nos cálculos.

(...)

Ao contador, para elaboração dos cálculos de honorários.

(...)”

Igualmente, oportuno reproduzir o decidido por ocasião da apreciação do pedido de tutela antecipada:

“(...)

Estabelecida naquele feito a controvérsia acerca da metodologia e/ou dos critérios a serem utilizados na quantificação do objeto da condenação executada, houve por bem o Digníssimo Juízo a quo determinar a sua remessa à Contadoria Judicial para os devidos fins em algumas oportunidades, sendo certo que, não tendo havido a concordância de ambas as partes para com os posicionamentos daquele Setor, sobreveio a prolação da r. Decisão de folha(s) 77/79 (e verso/s - autos de origem), da qual interpôs embargos de declaração de folha(s) 86/90 (idem) dos — nos quais reiterou que, na petição inicial do mencionado feito incidental, ela não se opusera em momento algum “à aplicação da SELIC ao imposto de renda apurado pela contadoria nos exercícios de 2001 a 2005, para realização dos ajustes anuais” , tendo antes de limitado a questionar o respectivo termo a quo, a qual foi rejeitada pela r. decisão de fls. 91 (idem).

Entende a Fazenda Nacional que, em se tratando de restituição de valor(es) indevidamente pago(s) à título de IRPF, a incidência da SELIC deve se dar “a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao previsto para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos” — ou seja, desde quando haveria a mora —, em conformidade com o disposto no a seguir citado art. 62, caput, da Lei no 9.430/96, em sua pertinente combinação com o respectivo art. 5o, § 3o, e com os artigos 14, inciso III, e 16 da Lei no 9.250/95.

A esse respeito, verifico que não assiste razão à União Federal.

Com efeito, a inicial dos presentes embargos à execução apenas aponta como erro, sem apresentar nenhum fundamento, que o autor fez incidir a SELIC a partir de 12/2008.

Ora, uma vez remetidos os autos à contadoria, a agravante ao se manifestar sobre as últimas contas, afirmou categoricamente às fls. 60(autos originários) que “SELIC utilizada corretamente”. Assim, a contadoria, mesmo sem nenhuma orientação inicial do r. Juízo de 1o Grau, aplicou a taxa SELIC de modo correto, do ponto de vista da União.

Conforme acertadamente destacou o r. Juízo de 1o Grau, ao retornarem os autos à contadoria, esta continuará a aplicar a SELIC da mesma forma, que não foi tida como equivocada pela decisão embargada. Ao contrário, esta deixou claro que “não há, assim, com relação a isso, correções a serem feitas nos cálculos” (fls.79, parágrafo 4o - idem).

(...)”

Cabe reiterar não constarem dos autos quaisquer documentos ou informações relativos à incidência da SELIC a partir da 12/2008; quanto aos dispositivos legais, a agravante tão somente mencionou aqueles relativos aos juros incidentes sobre valores a restituir, tratando-se justamente de critério utilizado pela Contadoria, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o qual, em seu item 4.4.1.1, determina a utilização da Taxa SELIC, em relação à repetição de indébitos tributários, a partir de janeiro de 1996, consoante disposto pelo art. 39, §4o, da Lei 9.250/96, abaixo colacionado:

Lei 9.250/95

Art. 39 (omissis)

(...)

§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei no 9.532, de 1997)

Em suma, a União Federal protesta pela aplicação dos critérios já utilizados.

Face ao exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. CRITÉRIOS. LEI 9.250/95.

1. Não constam dos autos quaisquer documentos ou informações relativos à incidência da SELIC a partir da 12/2008; quanto aos dispositivos legais, a agravante tão somente mencionou aqueles relativos aos juros incidentes sobre valores a restituir, tratando-se justamente de critério utilizado pela Contadoria, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o qual, em seu item 4.4.1.1, determina a utilização da Taxa SELIC, em relação à repetição de indébitos tributários, a partir de janeiro de 1996, consoante disposto pelo art. 39, §4o, da Lei 9.250/96.

2. Agravo de Instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.